Tribunal: TJDFT
Processo: 0739922-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739922-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO GOMES MARQUES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência, bem como a prejudicial de prescrição (proc. no 0708371-34.2019.8.07.0014, ID no 69239364, págs. 1-2). 2. Foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (proc. no 0720138-77-2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas que discutem eventuais equívocos praticados pela instituição financeira relacionados à correção monetária e à aplicação de juros aos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas. 3. Com base no art. 982, I do CPC c/c o art. 304, I do RITJDFT, o Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Ângelo Canducci Passareli, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal, que debatam a seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)” (IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, ID no 18986762). 4. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 5. Diante isso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Dispositivo 6. Determino a suspensão deste recurso, assim como do processo originário (0708371-34.2019.8.07.0014), até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR (art. 982, I do CPC). 7. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 8. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, assim como a economia e a celeridade processual, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 9. Após o julgamento do IRDR, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO